Tribunal: TJMT
Processo: 1008868-16.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008868-16.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (APELANTE), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008868-16.2024.8.11.0037

APELANTE: NUBIA ARANTES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS VINCULADOS AO CDI – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 176 DO STJ - NULIDADE -
JUROS MORATÓRIOS DE 28,92% AO ANO – INVIABILIDADE
- ILEGALIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2. É nula a cláusula contratual que vincula os juros remuneratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), visto que, conforme entendimento cristalizado na Súmula 176 do STJ: “
É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

3 - Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 28,92% ao ano, deve ser retificada a sentença para limitá-los ao percentual de 12% ao ano, correspondente a 1% ao mês, consoante a legislação em vigor – Súmula 379 do STJ e art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

4 – A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
NUBIA ARANTES LTDA
, contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais
ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, consoante termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante: a) cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil e b) nulidade da sentença por confusão fática essencial, ao confundir os juros remuneratórios com os juros moratórios.

No mérito, reitera a nulidade da cláusula que vincula os encargos ao CDI, com base na Súmula 176 do STJ; a ilegalidade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês; e a consequente descaracterização da mora.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 302203356, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Egrégia Câmara:

Arguiu a autora/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula de Crédito Bancário no C31830528-0, firmada entre as partes em 18/09/2023, consoante cópia no ID no 302202858, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária.”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CONFUSÃO FÁTICA ESSENCIAL

Quanto à alegação da apelante de que a sentença incorreu em erro material ao confundir juros remuneratórios com juros moratórios, verifica-se
que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Do contrato

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no C31830528-0 (ID no 302202858) em 18/09/2023, com as seguintes especificações:

a) Limite de crédito: R$ 40.708,00

b) CLÁUSULA ENCARGOS:

c) CLÁUSULA ENCARGOS MORATÓRIOS:

Sob alegação de que a instituição financeira, de forma ilegal, vinculou os juros remuneratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescidos de juros de 1,14% ao mês (14,57% ao ano), em violação à Súmula 176 do STJ e que os juros moratórios foram fixados em 2,41% ao mês (28,92% ao ano), acima do limite legal de 1% permitido pela Súmula 379 do STJ, ajuizou a presente
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a descaracterização da mora.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alexandre Delicato Pampado.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Do Certificado de Depósito Interbancário – CDI

Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Neste sentido a Súmula 176/STJ.
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DE ENCARGOS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE
. MORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como base para juros de mora; (ii) a possibilidade de descaracterização da mora do devedor em razão de encargos considerados abusivos.

III. Razões de decidir

[...]

O uso do CDI como índice de correção monetária ou como encargo de mora é vedado, em razão do disposto na Súmula 176 do STJ, que determina a nulidade de cláusulas contratuais que vinculem o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP.

A substituição do CDI pelo INPC, para a atualização monetária, é necessária, visto que o CDI não reflete a desvalorização da moeda.

A mora não se descaracteriza pela cobrança de encargos referentes ao período de inadimplência, desde que os encargos do período de normalidade estejam ajustados de forma regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como encargo de mora é nula, conforme Súmula 176 do STJ. É necessária a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A configuração da mora do devedor não se afasta pela cobrança de encargos regulares no período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o; CC/2002, arts. 394, 396, 421, 422; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o; Lei n. 4.595/64, art. 4o; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020; STF, Súmula 596.”
(TJMT – RAC No 0002135-13.2016.8.11.0108, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 12/02/2025)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – MANTIDOS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – CDI/CETIP – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 176 DO STJ
– APLICABILIDADE SÚMULA 530 DO STJ – ABUSIVIDADE – UTILIZAR INPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o período e espécie de contrato bancário, em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ – AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro Raul Araújo – Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

3. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

4. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios.

5. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda.

6. Para que se restitua em dobro valor cobrado indevidamente, necessária a demonstração de má-fé de quem cobra.

7. Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT – RAC No 0003840-34.2020.8.11.0002, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2023, publicado no DJE 07/10/2023)

Ademais, de se destacar que a referida taxa (CDI), além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, não se caracterizando, propriamente, como índice de correção monetária.

Destarte, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, deverá incidir, ao caso, o INPC, pelo que merece reforma a sentença nesse aspecto, visto que evidente a nulidade das cláusulas contratuais que vinculam tanto os juros remuneratórios quanto os moratórios à variação do CDI.

Dos encargos de mora.

No tocante aos juros moratórios, fixados em 2,41% ao mês (28,92% ao ano), verifica-se que superam em mais do dobro o limite estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regida por legislação específica (Lei 10.931/2004), esta não dispõe expressamente sobre a livre pactuação de juros moratórios, limitando-se a autorizar, em seu art. 28, §1o, inciso I, a pactuação dos juros remuneratórios. Diante da ausência de previsão específica quanto aos encargos moratórios, aplica-se a limitação prevista na Súmula 379 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei no. 10.931/2004) não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT – RAC No 0001820-48.2016.8.11.0087, RAC No DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 07/05/2024)

Ademais, de se destacar que os juros moratórios, no percentual de 2,41% ao mês e 28,92% ao ano, se afigura largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a reforma da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da requerida quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, a sentença deve ser reformada para que se limite os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédula de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor – simula 379 do STJ, art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA -
REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Merece reforma a sentença para se fixar os juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento. [...].”
(TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)

Descaracterização da mora

Por fim, comprovada a existência de cláusulas abusivas no período da normalidade contratual, resta configurada a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28 dos recursos repetitivos), segundo o qual
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para:

a) Declarar a nulidade da cláusula contratual que vincula os juros remuneratórios à variação do CDI, determinando sua substituição pelo INPC, mantendo-se a taxa de juros de 1,14% ao mês, incidente sobre o valor corrigido;

b) Declarar a abusividade da cláusula que estabelece juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, determinando sua redução para o patamar legal, qual seja:
1% ao mês
, correspondentes a
12% ao ano;

c) Reconhecer a descaracterização da mora da autora/apelante, em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual;

d) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025